Tribunal: TJMT
Processo: 1026387-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026387-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA ROBERTO DE SOUSA - CPF: 014.937.852-14 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO E HISTÓRICO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a existência de vínculo contratual entre as partes, a legitimidade da cobrança realizada por concessionária de energia elétrica, a regularidade da negativação e a procedência do pedido contraposto, bem como condenando a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada quanto ao reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, bem como quanto à manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária apresenta conjunto probatório que supera meros registros sistêmicos, incluindo ficha cadastral, histórico detalhado de consumo com registro de fatura anteriormente adimplida, documentos pessoais da recorrente e contrato de locação assinado pela própria autora no mesmo endereço da unidade consumidora.

4.

Os documentos demonstram que a autora residiu no imóvel vinculado à unidade consumidora, circunstância que confere verossimilhança à contratação e evidencia a efetiva fruição do serviço de fornecimento de energia elétrica.

5.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para comprovação da relação contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

6.

A ausência de prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela concessionária ou demonstrar que a autora residia em local diverso atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

7.

Comprovada a existência da relação jurídica e o inadimplemento do débito, a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor.

8.

O reconhecimento da legitimidade do débito torna procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária para cobrança dos valores devidos.

9.

O agravo interno limita-se a reiterar alegações já analisadas e rejeitadas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como histórico de consumo, ficha cadastral e contrato de locação vinculado ao endereço da unidade consumidora, constituem prova suficiente da existência de relação jurídica em serviços de fornecimento de energia elétrica.

2.

Comprovada a utilização do serviço e o inadimplemento do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turmas Recursais, Súmula 34; TJMT, Recurso Inominado no 1012362-18.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PATRICIA ROBERTO DE SOUSA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de vínculo contratual e a legitimidade da cobrança
.

Em suas razões de agravo interno, sustenta a agravante que a decisão se baseou em provas unilaterais produzidas pela empresa, que não comprovam legitimidade do débito, requerendo a reforma para declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa em danos morais (id. 327034375).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma, especialmente quanto à existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas produzidas.
Não obstante a alegação de desconhecimento do débito e a impugnação às telas sistêmicas por suposta unilateralidade, a recorrida colacionou aos autos conjunto probatório robusto que convalida a existência da relação jurídica, superando a tese autoral.

Com efeito, os elementos apresentados transcendem meros registros internos, compreendendo ficha cadastral (id. 301951399), histórico detalhado de consumo com registro de fatura pretérita adimplida (id. 301951399 – Pág. 2), carteira de trabalho da parte recorrente (id. 301951851 – Pág. 1-2) e, notadamente, o contrato de locação assinado pela própria recorrente (id. 301951851 – Pág. 3-4) no mesmo endereço da unidade consumidora, circunstâncias que conferem inegável verossimilhança à contratação e afastam qualquer indício de fraude ou irregularidade na constituição do débito ora discutido.

Tais elementos, que corroboram as informações das telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, afastando a alegação de inexistência de contratação.

O contrato de locação demonstra que a autora residiu no imóvel localizado na Rua Madrid, no 56, kitnet 7, Bairro Rodoviária Parque, Cuiabá/MT, exatamente o mesmo endereço da unidade consumidora que originou os débitos questionados, documento que não foi especificamente impugnado pela recorrente. Esse fato é de extrema relevância, pois evidencia que a autora efetivamente usufruiu dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ainda que alegue desconhecer a contratação.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E IRREGULARIDADE DOCUMENTAIS REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CADASTRO, HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAS EM NOME DA PARTE AUTORA. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) No caso, a concessionária juntou documentos que excedem meras telas sistêmicas: há cadastro em nome da recorrente, histórico de consumo na unidade consumidora indicada, o histórico de contas demonstrando as faturas pagas e o débito pendente, ora em discussão e registro fotográfico com documento pessoal. Tais elementos evidenciam não apenas a contratação, mas também a efetiva utilização do serviço pelo autor, corroborando a existência da relação jurídica. A Súmula 34 da TRUMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. Ainda que não se tenha juntado o contrato assinado, sendo a energia elétrica serviço essencial, o efetivo consumo acrescido do pagamento de contas é o suficiente para confirmar a existência da relação jurídica e o inadimplemento. O recorrente não logrou comprovar que reside em imóvel diverso daquele vinculado à unidade consumidora, tampouco apresentou qualquer elemento que infirmasse os dados cadastrais ou o histórico de consumo fornecido pela empresa. A ausência de prova mínima apta a demonstrar que a dívida não lhe pertence atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Diante dessa robustez probatória, não há como acolher a tese de inexistência de débito. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação validamente constituída, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização. O pedido contraposto foi corretamente acolhido, ante a ausência do pagamento do débito legalmente constituído. (...) (N.U 1012362-18.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)”

Assim, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e, não tendo a recorrente comprovado o pagamento do débito, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito pela credora (art. 188, I, CC).

A condenação por litigância de má-fé também se mostra adequada. A autora negou veementemente qualquer vínculo com a empresa, omitindo maliciosamente que residiu no endereço da unidade consumidora e que assinou contrato de locação do imóvel. Tal conduta caracteriza alteração da verdade dos fatos, enquadrando-se no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Relativamente ao pedido contraposto, sua procedência é consequência lógica do reconhecimento da legitimidade do débito. Comprovada a utilização dos serviços e a inadimplência, é direito da concessionária exigir o pagamento dos valores devidos, nos termos da regulamentação setorial.

Os argumentos apresentados no agravo interno não trazem elementos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. A agravante limita-se a repetir as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas, sem demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada. Assim, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026